Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE VALORES NÃO COMPROVADOS. VERBA HONORÁRIA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os condôminos têm o dever de contribuir para a conservação ou divisão do bem comum, nos termos do artigo 1.315 do Código Civil. Entretanto, os valores cobrados devem estar previamente discriminados, mediante elemento probatório que se preste para tal finalidade.
2. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a exatidão da cobrança, merece ser mantida a r. sentença que o excluiu da condenação período não discriminado em ata condominial.
3. São devidos os valores referentes as cobranças de taxa de condomínio, fundo de reserva e taxa de garagem no período devidamente comprovado mediante a ata de assembleia geral extraordinária.
4. Não prosperam as afirmações no sentido de que a matéria pertinente à fixação das taxas condominiais cabe exclusivamente à assembleia geral ordinária, tendo em vista que as decisões tomadas nas assembleias tanto extraordinárias quanto ordinária são aprovadas com o mesmo quórum.
5. Merece se mantida a r. sentença que condenou as partes em proporção ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação, após a atualização, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, eis que atende aos critérios elencados e ao princípio da equidade.
6. Recurso do autor e da ré desprovidos.